Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há vício de omissão no acórdão quando este repele, fundamentadamente, as teses apresentadas nas razões de apelação.

3. Os embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.